Tribunal: TJMT
Processo: 1036251-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PIS E COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto por empresa executada contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a rejeição da exceção de pré-executividade oposta em sede de execução fiscal, na qual se discutia a validade da inclusão de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS, suposta duplicidade na cobrança de FUNJUS e honorários advocatícios e nulidade da Certidão de Dívida Ativa.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é inconstitucional a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS; (ii) saber se há duplicidade na cobrança do FUNJUS e de honorários advocatícios sucumbenciais; e (iii) saber se há nulidade formal da CDA pela ausência de detalhamento da base de cálculo e da origem do débito.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ, consubstanciada no Tema 1.223, admite a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, desde que componham economicamente o valor da operação.
4. A exceção de pré-executividade admite discussão sobre matéria de direito sem dilação probatória; contudo, a alegação genérica da ilegalidade da cobrança, sem documentação fiscal hábil, não afasta a presunção de liquidez e certeza da CDA.
5. A tese firmada no RE 574.706/STF (Tema 69), que veda a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, não se aplica à hipótese inversa de inclusão destes na base do ICMS, dada a diferença estrutural entre os tributos.
6. A cobrança do FUNJUS e dos honorários advocatícios decorre de fundamentos jurídicos distintos e não configura bis in idem, conforme orientação deste Tribunal.
7. Não há nulidade da CDA quando ela atende aos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2o, § 5o, II, da L. 6.830/1980, especialmente na ausência de comprovação de prejuízo à defesa.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: " 1. A inclusão de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS é legítima quando os tributos compõem o valor da operação, conforme entendimento firmado no Tema 1.223/STJ. 2. A exceção de pré-executividade exige prova documental suficiente para afastar a presunção de certeza e liquidez da CDA. 3. Não configura bis in idem a cumulação de cobrança do FUNJUS e de honorários advocatícios, por se tratarem de obrigações jurídicas autônomas."

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1036251-80.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, PENHORA / DEPÓSITO/ AVALIAÇÃO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
. DEOSDETE CRUZ JUNIOR

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[JOSE CARLOS DI SISTO ALMEIDA - CPF: 089.032.518-90 (ADVOGADO), TOTAL
MAQUINAS
AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 34.142.302/0001-16 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.
”

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PIS E COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por empresa executada contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a rejeição da exceção de
pré
-executividade oposta em sede de execução fiscal, na qual se discutia a validade da inclusão de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS, suposta duplicidade na cobrança de FUNJUS e honorários advocatícios e nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se é inconstitucional a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS; (
ii
) saber se há duplicidade na cobrança do FUNJUS e de honorários advocatícios sucumbenciais; e (
iii
) saber se há nulidade formal da CDA pela ausência de detalhamento da base de cálculo e da origem do débito.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ, consubstanciada no Tema 1.223, admite a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, desde que componham economicamente o valor da operação.

A exceção de
pré
-executividade admite discussão sobre matéria de direito sem dilação probatória; contudo, a alegação genérica da ilegalidade da cobrança, sem documentação fiscal hábil, não afasta a presunção de liquidez e certeza da CDA.

A tese firmada no RE 574.706/STF (Tema 69), que veda a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, não se aplica à hipótese inversa de inclusão destes na base do ICMS, dada a diferença estrutural entre os tributos.

A cobrança do FUNJUS e dos honorários advocatícios decorre de fundamentos jurídicos distintos e não configura bis in idem, conforme orientação deste Tribunal.

Não há nulidade da CDA quando ela atende aos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2o, § 5o, II, da L. 6.830/1980, especialmente na ausência de comprovação de prejuízo à defesa.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "

1. A inclusão de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS é legítima quando os tributos compõem o valor da operação, conforme entendimento firmado no Tema 1.223/STJ. 2. A exceção de
pré
-executividade exige prova documental suficiente para afastar a presunção de certeza e liquidez da CDA. 3. Não configura bis in idem a cumulação de cobrança do FUNJUS e de honorários advocatícios, por se
tratarem
de obrigações jurídicas autônomas.
"

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXMO. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Total Máquinas Agrícolas Ltda
. contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital das Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que rejeitou exceção de
pré
-executividade, nos autos da Execução Fiscal n.o 1047746-32.2023.8.11.0041, proposta pelo Estado de Mato Grosso, visando à cobrança de créditos tributários inscritos na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 2023863299.

A parte agravante alega, em síntese, que a inclusão dos valores correspondentes ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS configura manifesta ilegalidade e inconstitucionalidade, por implicar bitributação e violação aos princípios da legalidade, da isonomia e da capacidade contributiva.

Invoca, para tanto, por analogia inversa, a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 574.706/PR, que trata da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, para defender, no caso concreto, a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS.

Aduz, ainda, a suposta ilegalidade na cumulação da cobrança de valores destinados ao Fundo de Reaparelhamento do Judiciário do Estado de Mato Grosso (FUNJUS) com honorários sucumbenciais, bem como a ausência de clareza na composição do débito, em afronta ao art. 202 do Código Tributário Nacional e ao art. 2o, § 5o, II, da Lei no 6.830/80.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (Id. 260193690).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defendeu a inadequação da exceção de
pré
-executividade como meio para discutir a legalidade da inclusão de tributos na base de cálculo do ICMS, por demandar dilação probatória.

Argumentou que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez (art. 204 do CTN), não afastada pela parte agravante, e sustentou a legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS com fulcro na Lei Complementar no 87/1996 (Lei Kandir), na Lei Estadual no 7.098/98 e no Regulamento do ICMS/MT.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por
Total Máquinas Agrícolas Ltda
. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo
incólume
a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pela empresa executada.

A controvérsia instaurada nos autos cinge-se à possibilidade de utilização da exceção de
pré
-executividade como meio hábil para impugnar: (i) a inconstitucionalidade da inclusão dos valores relativos ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS; (
ii
) a alegada duplicidade na cobrança do FUNJUS e dos honorários advocatícios sucumbenciais; e (
iii
) a nulidade formal da CDA, em razão da ausência de detalhamento da base de cálculo e da origem do débito tributário.

A parte recorrente reitera, em síntese, que a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS é ilegal e inconstitucional, por configurar bitributação, em afronta aos princípios da legalidade, da isonomia e da capacidade contributiva. Alega que tais valores não integram o faturamento das empresas, por se
tratarem
de repasses destinados à União.

Para embasar sua pretensão, invoca, por analogia inversa, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 574.706/PR (Tema 69/STF). Aponta, ainda, irregularidades na cobrança cumulativa dos valores relativos ao FUNJUS e aos honorários sucumbenciais, bem como a suposta ausência de clareza na composição do débito, em desrespeito ao art. 202 do Código Tributário Nacional e ao art. 2o, § 5o, II, da Lei n.o 6.830/80.

A pretensão recursal, contudo, não comporta provimento.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, alinhando-se à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, conforme entendimento consolidado no julgamento do Tema Repetitivo n.o 1.223/STJ, que reconheceu a legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, desde que os valores compõem o montante da operação tributável.

Destaco, nesse contexto, a tese jurídica firmada no referido precedente obrigatório:

TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. VALOR DA OPERAÇÃO. REPASSE
ECONÔMICO .
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA PARA EXCLUSÃO. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NESSA PARTE NEGADO
PROVIMENTO .
1. A base de cálculo do ICMS será o valor da operação nas hipóteses legais (artigo 13 da Lei Complementar 87/96). 2. "O imposto não está limitado ao preço da mercadoria, abrangendo também o valor relativo às condições estabelecidas e assim exigidas do comprador como pressuposto para a própria realização do
negócio .
"(REsp n. 1.346.749/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/2/2015,
DJe
de 4/3/
2015 .
) 3. O PIS e a COFINS incidem, dependendo do regime de tributação da pessoa jurídica, sobre suas receitas totais ou faturamento, observadas as exceções legais. As receitas e o faturamento podem ser considerados ingressos definitivos nas contas do contribuinte, sem qualquer transitoriedade, a ponto de ensejar a incidência das contribuições.
4 .
O PIS e a COFINS são repassados economicamente ao contribuinte porque não incidem diretamente sobre o valor final a ser cobrado do consumidor, diferentemente de impostos como o ICMS e o IPI que, de forma legal e constitucional, têm o repasse jurídico autorizado. Por ser o repasse econômico, é legal a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.5. Por ausência de previsão legal específica, não é possível excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo do ICMS .6. Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da
ratio

decidendi
deste julgado paradigmático: "A inclusão do PIS e da
Cofins
na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico".7. Não estão preenchidos os requisitos legais autorizadores da modulação de efeitos do julgado paradigmático, pois o entendimento até então estabelecido pelo STJ está mantido .8. Solução do caso concreto: A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria impugnada, objeto do recurso, impede o acesso à instância especial porque não foi preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF). Não é aplicável a esta controvérsia a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 574 .706. O acórdão recorrido conferiu solução à causa em consonância com a tese jurídica ora fixada, o que impõe, por consequência, negar provimento ao recurso especial no ponto. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica.
9 .
Recurso especial conhecido em parte e, na extensão do conhecimento, com o provimento negado.

(STJ - REsp: 2091205 SP 2023/0243992-2, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 11/12/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 16/12/2024)

Logo, ao contrário do que sustenta a parte agravante, a decisão monocrática está amparada no art. 932, IV, do Código de Processo Civil, que autoriza o julgamento singular pelo relator quando o recurso
confronta-se
com jurisprudência dominante ou entendimento firmado em recurso repetitivo, inclusive destacado anteriormente.

Assim, não se vislumbra qualquer nulidade formal apta a ensejar o acolhimento do presente agravo interno.

Por sua vez, quanto a controvérsia ora em análise, destaca-se que o artigo 155, § 2o, XII, alínea “i” da Constituição Federal determinou que cabe à lei complementar fixar base de cálculo do ICMS:

Art. 155 - Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

[...] II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

[...] § 2o - O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

[...] XII - cabe à lei complementar:

[...] i) fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço.

Com efeito, o art. 13 da Lei Complementar n.o 87/1996 (Lei Kandir) estabelece que a base de cálculo do ICMS abrange o valor da operação relativa à circulação de mercadorias, incluindo-se todos os encargos que compõem, economicamente, o preço da mercadoria ou do serviço, a exemplo dos tributos federais repassados ao consumidor, vejamos:

Art. 13. A base de cálculo do imposto é:

I -
na
saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do art. 12, o valor da operação;

II -
na
hipótese do inciso II do art. 12, o valor da operação, compreendendo mercadoria e serviço;

III - na prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, o preço do serviço;

IV -
no
fornecimento de que trata o inciso VIII do art. 12;

a) o valor da operação, na hipótese da alínea a;

b) o preço corrente da mercadoria fornecida ou empregada, na hipótese da alínea b;

Tal disposição legal deixa claro que o conceito de base de cálculo do ICMS abrange tudo o que está embutido no valor da operação comercial, incluindo encargos tributários, desde que tais valores componham, economicamente, o preço da mercadoria ou do serviço.

A jurisprudência pacífica do STJ tem acolhido tal interpretação de maneira reiterada, reconhecendo que tributos federais como PIS e COFINS, quando transferidos ao consumidor final, passam a integrar o valor da operação para fins de tributação pelo ICMS.

Nesse sentido, destaca-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESENÇA DE OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO .
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. ICMS. BASE DE CÁLCULO. PIS E CONFINS NAS FATURAS DE ENERGIA
ELÉTRICA .
ART. 13, § 1o, II, A, DA LEI COMPLEMENTAR N. 87/96.
1 .
O tema que versa sobre a inclusão das contribuições ao PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS subiu a esta Corte via recurso especial, no entanto o acórdão aqui proferido julgou matéria diversa, qual seja: a inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS. Sendo assim, os
aclaratórios
merecem acolhida para que seja abordado o tema correto do especial. 2. Não há qualquer ilegalidade na suposta inclusão das contribuições ao PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS conforme o efetuado pela
concessionária .
A referida inclusão é suposta porque as contribuições ao PIS e COFINS são repassadas ao consumidor final apenas de forma econômica e não jurídica, sendo que o destaque na nota fiscal é facultativo e existe apenas a título informativo. 3. Sendo assim, o destaque efetuado não significa que as ditas contribuições integraram formalmente a base de cálculo do ICMS, mas apenas que para aquela prestação de serviços corresponde proporcionalmente aquele valor de PIS e COFINS, valor este que faz parte do preço da mercadoria/serviço contratados (tarifa). A base de cálculo do ICMS continua sendo o valor da operação/serviço prestado (tarifa
) .
4. Por fim, não se pode olvidar que o art. 13, § 1o, II, a, da Lei Complementar n. 87/96, assim dispõe em relação à base de cálculo do ICMS: "Integra a base de cálculo do imposto
[ ...
] o valor correspondente a [...] seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos sob condição". 5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento ao recurso especial.

(STJ -
EDcl
no REsp: 1336985 MS 2012/0161938-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/05/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/05/2013)

Ademais, este Sodalício já se posicionou em caso análogo:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE .
ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO INDEVIDA DE PIS E COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. INAPLICABILIDADE ANALÓGICA DO RE 574 .706/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame
1 .
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal, na qual se alegou a inclusão indevida de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é cabível, em sede de exceção de
pré
-executividade, discutir a inclusão de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS; e (
ii
) se há comprovação suficiente da alegada inclusão indevida desses tributos na base de cálculo do
ICMS .
III. Razões de decidir 3. A exceção de
pré
-executividade é via adequada para discutir matérias de direito que não demandem dilação probatória, como a alegada inconstitucionalidade na formação do crédito tributário.
4 .
A mera alegação de inclusão indevida de tributos na base de cálculo, sem a correspondente demonstração nos documentos fiscais, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa. 5. O entendimento firmado pelo STF no RE 574.706/PR, que vedou a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, não se aplica analogicamente à inclusão de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS, dada a natureza distinta dos tributos e a ausência de previsão
legal .
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "
1 .
A exceção de
pré
-executividade é via adequada para discutir matérias de direito que não demandem dilação probatória em execução fiscal. 2. A alegação de inclusão indevida de tributos na base de cálculo do ICMS deve ser comprovada documentalmente, não bastando a mera alegação para afastar a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10238724420238110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/10/2024, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/10/2024)

Quanto à tese firmada no RE 574.706/PR (Tema 69/STF), que vedou a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, necessário destacar que a
ratio

decidendi
ali firmada não se aplica simetricamente à hipótese aqui discutida.

Trata-se, pois, de hipóteses jurídicas distintas, cujas bases normativas, sistemáticas e repercussões fiscais divergem substancialmente.

Naquele julgamento, o Supremo Tribunal Federal assentou que o ICMS é um valor que não se incorpora ao faturamento ou receita bruta da empresa, pois constitui mero ingresso contábil, transitório, a ser repassado aos cofres estaduais.

O presente caso, todavia, trata da inclusão de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS, o que se dá sob lógica tributária diversa: o ICMS incide sobre o valor total da operação, e, se a empresa embute as contribuições federais no preço final da mercadoria, tais valores integram, de forma indissociável, a base de cálculo do imposto estadual, por refletirem o
quantum
economicamente transferido ao consumidor.

Não obstante, cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.223, pacificou a legalidade dessa inclusão, expressamente afastando a simetria ou analogia com o precedente do STF. Destaco o seguinte trecho do voto proferido no acórdão combatido, que sintetiza com clareza esse ponto:

[...] As receitas e o faturamento podem ser considerados ingressos definitivos nas contas do contribuinte, sem qualquer transitoriedade, a ponto de ensejar a incidência das contribuições. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 574.706/PR (Tema 69), entendeu que receita e/ou faturamento é um ingresso financeiro em caráter definitivo no patrimônio do contribuinte e que o faturamento é uma espécie de receita, ambos podendo ser conceituados como produto da venda de mercadorias.

(STJ - REsp: 2091205 SP 2023/0243992-2, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 11/12/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 16/12/2024)

Ademais, é firme o entendimento jurisprudencial de que a exceção de
pré
-executividade somente se presta à impugnação de matérias de ordem pública e comprováveis por prova pré-constituída, não se mostrando idônea para afastar presunção de liquidez e certeza da CDA apenas por alegações genéricas e desprovidas de documentação contábil e fiscal concreta.

No caso, a agravante não apresentou elementos documentais suficientes que permitissem infirmar o título executivo, tampouco demonstrou, de maneira cabal, a alegada inclusão indevida de tributos na base de cálculo do ICMS. Por essa razão, não há elementos que sejam capazes de elidir a presunção de legalidade da CDA que subsidia a execução fiscal.

Por último, quanto à suposta duplicidade na cobrança de valores a título de FUNJUS e de honorários advocatícios, a decisão agravada pontuou, com acerto, que não se trata de cobrança cumulativa indevida, mas de exações distintas com fundamentação jurídica autônoma, previstas na LC Estadual n.o 483/2012 e na legislação processual civil, respectivamente.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a ausência de pagamento do FUNJUS na quitação administrativa da dívida não impede a fixação de honorários advocatícios, tampouco configura bis in idem:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO EM RAZÃO DE CANCELAMENTO DA CDA - VIA ADMINISTRATIVA - RECOLHIMENTO AO FUNJUS NÃO COMPROVADO - POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ART. 85, §§ 2o e 3o, INCISO I, DO CPC - BASE DE CÁLCULO APLICADA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO - VALOR DA DÍVIDA NA DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - FIXAÇÃO POR EQUIDADE NO ART. 85, § 8o, DO CPC - IMPOSSIBILIDADE - TEMA 1.076 DO STJ - CANCELAMENTO DA CDA - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE, COM BASE NO ART . 90, § 4o, DO CPC. 1. Não comprovado o recolhimento de honorários ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando da quitação da dívida na via administrativa, pode haver a condenação ao pagamento da verba honorária, sem que reste configurado o “bis in idem”. [...].
5 .
Agravo de Instrumento provido em parte, para o ajuste da verba honorária sucumbencial de 10% (art. 85, § 3o, I, do CPC), com base no proveito econômico obtido (valor da dívida na data do ajuizamento da Execução), reduzida pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

(TJ-MT - AI: 10034022620228110000, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 27/06/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2023)

Ainda que assim não fosse, a alegação formulada carece de prova documental inequívoca, sendo, portanto, incabível sua apreciação por via de exceção de
pré
-executividade.

Portanto, a decisão monocrática ora agravada, ao manter hígida a decisão que indeferiu a exceção de
pré
-executividade, mostra-se irrepreensível sob os aspectos fático e jurídico, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por
TOTAL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
, para manter
incólume
a decisão monocrática que rejeitou a exceção de
pré
-executividade e reconheceu a regularidade formal e material do título executivo fiscal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
1
o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (
2
a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 29 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Aduz a recorrente a CDA nula, pois não preenche os requisitos legais, uma vez que não é possível verificar como se apurou a base de cálculo do imposto e a origem da multa aplicada.

Em relação aos requisitos legais e os elementos necessários da Certidão de Dívida Ativa, eles estão dispostos no artigo 202 do Código tributário Nacional e artigo 2o, §5o, da Lei n.o 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I -
o
nome do devedor e, sendo caso, o dos
co-responsáveis
, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II -
a
quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III -
a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado
;

IV -
a
data em que foi inscrita;

V -
sendo
caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição”.

“Art. 2oda Lei n.o 6.830/1980 [...]

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I -
o
nome do devedor, dos
co-responsáveis
e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II -
o
valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III -
a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida
;

IV -
a
indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI -
o
número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida
. [...]”.

Conforme se extrai do artigo 202, inciso III e V, do CTN e artigo 2o, § 5o, inciso III e VI, da Lei n.o 6.830/1980 se mostra obrigatório constar na CDA a origem, a natureza e o fundamento legal, bem como o número do processo administrativo ou do auto de infração.

No caso dos autos, pelo que se observa do título executivo em questão (CDA n. 2023863299 apresentada no Id. 136939703 –
Pje
1o grau), é possível verificar com precisão a origem e natureza da dívida, constando expressamente tratar-se de "ICMS apurado e declarado na EFD ou GIA/ICMS", com discriminação detalhada dos fatos geradores (abril/2023 e maio/2023), respectivas datas de vencimento e valores, além da indicação do enquadramento legal da infração e da penalidade aplicável.

A CDA apresenta também demonstrativo de atualização do crédito, com indicação específica dos índices utilizados para correção monetária, juros de mora e multa, permitindo ao executado conhecer com exatidão a composição do débito cobrado e exercer plenamente seu direito de defesa. Portanto, não prospera a alegação de nulidade da CDA por descumprimento dos requisitos legais.

Além disso, foi informado no título judicial o número do Aviso de Cobrança (Aviso de Cobrança II: 2247370) e do Processo Órgão (254240/54/28/2023), permitindo, dessa forma, que o contribuinte tenha conhecimento detalhado da origem da dívida e possa apresentar a sua defesa judicial.

Deste modo, assim como constou no voto relator, não há que se falar em nulidade da CDA por ausência de requisitos legais.

Da Exclusão do PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS

Sustenta a recorrente a ilegalidade/ e/ou inconstitucionalidade da inclusão dos valores relativos ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS.

Sobre o assunto, sabe-se que, o STF, ao julgar o recurso paradigma RE 574.706/PR (Tema no 69), admitiu a exclusão do valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, nos seguintes termos:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS. 2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal.
O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS
. 3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações. 4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS”.
(STF - RE 574706, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
223 DIVULG
29-09-
2017 PUBLIC
02-10-2017)

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. EXCLUSÃO. TEMA 69/RG (RE 574.406-RG/PR, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços - ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da
Cofins
, conforme julgamento desta Corte, na sistemática de Repercussão Geral, no RE 574.406-RG-ED/PR (Tema 69-RG)
, de relatoria da Ministra
Cármen
Lúcia. II – Agravo regimental a que se nega provimento”.
(RE 1352890
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
089 DIVULG
09-05-
2022 PUBLIC
10-05-2022)

Extrai-se dos citados julgados que a Suprema Corte entendeu pela possibilidade de exclusão apenas do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS sob o fundamento de que o imposto estadual não integra a receita global do contribuinte.

Todavia, os fundamentos apostos no RE 574.706/PR (Tema no 69 do STF) não podem ser utilizados de forma inversa, ou seja, para exclusão do PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS e/ou do ISSQN, pois esses produtos possuem base de cálculo distintas.

Isso porque, o PIS e COFINS tem como fato gerador
o total global das receitas
auferidas no mês pela pessoa jurídica, conforme prevê o art. 1o da Lei n.o 10.637/2002, como cito:

“Art. 1
o
A
Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa,
incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica
, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.

§ 1
o
Para
efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta de que trata o
art. 12 do Decreto-Lei n
o
1.598, de 26 de dezembro de 1977
, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o
inciso VIII do
caput
do art. 183 da Lei n
o
6.404, de 15 de dezembro de 1976
.
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)

(Vigência)

§ 2
o
A
base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep é o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, conforme definido no
caput
e no § 1
o
. [...]”.

Já a base de cálculo do ICMS é o valor de cada operação de venda, prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, prestações onerosas de serviços de comunicação e fornecimento de mercadorias com prestação de serviços que não compreenderem a base de cálculo no ISSQN, bem como nas demais hipóteses previstas no artigo 2o da Lei 87/96, como cito:

“Art. 2° O imposto incide sobre:

I -
operações
relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares;

II -
prestações
de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores;

III - prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza;

IV -
fornecimento
de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na competência tributária dos Municípios;

V -
fornecimento
de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, quando a lei complementar aplicável expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual.

§ 1o O imposto incide também:

I –
sobre
a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior, por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade;
(Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002)

II -
sobre
o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior;

III - sobre a entrada, no território do Estado destinatário, de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e de energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou à industrialização, decorrentes de operações interestaduais, cabendo o imposto ao Estado onde estiver localizado o adquirente.

§ 2o A caracterização do fato gerador independe da natureza jurídica da operação que o constitua. [...]”.

Com efeito,
a base de cálculo do ICMS é o preço da operação de cada operação de venda ou serviço
, por outro lado,
a base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS está atrelado à receita global da pessoa jurídica
.

Verifica-se, também, que embora o ICMS seja imposto não cumulativo, o PIS e COFINS não se enquadram na possibilidade de dedução previsto no artigo 155, § 2o, I, da CF/88, a qual estabelece que pode ser deduzido o mesmo imposto recolhido em operações anteriores, como cito:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

[...]

II -
relativamente
a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal;

[...]

§ 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

I -
será
não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal;
[...]”.

Outrossim, cabe ressaltar que a Lei Complementar n.o 87/96admite excluir da base de cálculo do ICMS apenas o valor do IPI,quando o destinatário estiver adquirindo ou recebendo a mercadoria para fins de comercialização ou industrialização, o que não é o caso dos autos.

Vejamos a legislação:

“Art. 13. [...]

2o Não integra a base de cálculo do imposto o montante do Imposto sobre Produtos Industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, configurar fato gerador de ambos os impostos. [...]”.

Além disso, o STJ ao julgar o Tema Repetitivo n.o Tema 1.223 reconheceu a licitude da legalidade da inclusão do PIS e da
Cofins
na base de cálculo do ICMS.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. VALOR DA OPERAÇÃO. REPASSE ECONÔMICO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA PARA EXCLUSÃO. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NESSA PARTE NEGADO PROVIMENTO. 1. A base de cálculo do ICMS será o valor da operação nas hipóteses legais (artigo 13 da Lei Complementar 87/96). 2. "O imposto não está limitado ao preço da mercadoria, abrangendo também o valor relativo às condições estabelecidas e assim exigidas do comprador como pressuposto para a própria realização do negócio." (REsp n. 1.346.749/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/2/2015,
DJe
de 4/3/2015.) 3. O PIS e a COFINS incidem, dependendo do regime de tributação da pessoa jurídica, sobre suas receitas totais ou faturamento, observadas as exceções legais. As receitas e o faturamento podem ser considerados ingressos definitivos nas contas do contribuinte, sem qualquer transitoriedade, a ponto de ensejar a incidência das contribuições. 4. O PIS e a COFINS são repassados economicamente ao contribuinte porque não incidem diretamente sobre o valor final a ser cobrado do consumidor, diferentemente de impostos como o ICMS e o IPI que, de forma legal e constitucional, têm o repasse jurídico autorizado. Por ser o repasse econômico, é legal a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS. 5.
Por ausência de previsão legal específica, não é possível excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo do ICMS
. 6.
Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da
ratio

decidendi
deste julgado paradigmático: "A inclusão do PIS e da
Cofins
na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico
". [...]”.

(STJ - REsp n. 2.091.202/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 11/12/2024,
DJe
de 16/12/2024.)

Tese Firmada (Tema 1.223): “
A inclusão do PIS e da
Cofins
na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da

Assim, acompanho o voto relato no ponto que reconhece que, não

existe ilegalidade na inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.

Da Cumulação de Honorários Sucumbenciais com FUNJUS

Argui a agravante que na CDA executada já foi incluído honorários para a procuradoria por meio da cobrança do FUNJUS, de modo quenão poderia o Judiciário fixar novos honorários sucumbenciais, sob pena de
bis in idem
.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Execução Fiscal visando o recebimento do crédito descrito na CDA n.o2023863299, no valor deR$ 40.883,04 (quarenta mil e oitocentos e oitenta e três reais e quatro centavos).

Da análise da CDA executada, verifica-se que para se alcançar o valor executado, foi somado ao crédito tributário atualizado de R$ 40.883,04 (quarenta mil e oitocentos e oitenta e três reais e quatro centavos) o FUNJUS (10%) no valor de R$ 3.716,64 (três mil, setecentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos).

Sobre o assunto, sabe-se que oreferido fundo (FUNJUS) tem previsão legal noart. 120, da Lei Complementar no 111, de 1o de julho de 2002, da seguinte forma:

"

Art. 120
O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos:
(Nova redação dada pela LC
483/12
)

I -
honorários
de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II -
honorários
advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV -
outras
rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.”.

Observa-se do citado dispositivo legal, que o FUNJUS inclui os honorários para Procuradoria do Estado na importância de 10% (dez por cento) dos créditos tributários ou não tributários devidos.

Com efeito, por esse motivo, entendo não ser cabível estabelecer que a parte executada efetue o pagamento dos honorários sucumbências cumuladas como o FUNJUS cobrado na CDA executada, sob pena de remunerar a Procuradoria Geral do Estado duas vezes pela mesma dívida.

Nesse sentido já se pronunciou este Sodalício:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. [...] HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FUNJUS. RECURSOS DESPROVIDOS. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...] A ausência de condenação em honorários advocatícios mostra-se correta, tendo em vista a inclusão de verba destinada ao FUNJUS nas CDAs, o que impede a imposição de novo encargo sob pena de bis in idem. [...] Tese de julgamento:
[...]
É
indevida a condenação em honorários advocatícios em execuções fiscais cuja CDA já contemple verba destinada ao FUNJUS, sob pena de bis in idem
. [...]”.
(N.U 1018389-07.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2025,
Publicado
no DJE 06/06/2025)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA PELO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. VALOR RECOLHIDO AO FUNJUS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]III.
Razões de decidir: 3. É vedada a cumulação de honorários advocatícios quando já houve o recolhimento do FUNJUS, por se tratar de valor também referente à verba sucumbencial
. [...] Tese de julgamento: “Incabível a cumulação de honorários advocatícios quando já houve o recolhimento do FUNJUS, por se tratar de valor também referente à verba sucumbencial
.” (N.U 1049702-25.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)

“A cobrança de honorários advocatícios em processos de execução fiscal é indevida quando já houve recolhimento ao FUNJUS, nos termos da Lei Complementar Estadual no 111/2002
.” (TJMT, Apelação Cível n. 1019923-83.2023.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 05/02/2025).

Diferente não é p entendimento do STJ, como cito:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PROGRAMA DE PARCELAMENTO. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOVA CONDENAÇÃO JUDICIAL DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489 DO CPC.[...]
III - Esta Corte Superior tem jurisprudência de que, havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, na ocasião da adesão do contribuinte ao programa de parcelamento fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da execução fiscal ou dos embargos à execução, configura bis in idem, sendo vedada nova fixação da verba sucumbencial.
Precedentes:
AgInt
no REsp n. 1.994.559/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022,
DJe
de 22/11/2022;
AgInt
no REsp n. 2.086.336/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 11/4/2024. IV - Recurso especial improvido.”(STJ, REsp 2.075.544/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, Julgado em 17.9.2024, Publicado no
DJe
em 19.9.2024).

Assim, divirjo do douto relator apenas em relação a esse ponto, para o fim de reconhecer que o percentual destinado ao FUNJUS e os honorários advocatícios sucumbenciais não podem ser cumulados.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, com a devida vênia,
apresento VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE
, no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso, apenas para obstar a fixação de honorários sucumbenciais nos autos de origem (execução fiscal n.o 1047746-32.2023.8.11.0041) de forma cumulada como o FUNJUS inscrito na CDA executada.

É como voto.

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Senhor presidente,

Peço o adiamento desse processo para poder fazer um exame
com maior
profundidade.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL):

Aguardo.

SESSÃO DE 08 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Mantenho o meu voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Retifico o meu voto para acompanhar o voto do e. Relator, uma vez que não há a demonstração nos autos
de que foi recolhido o FUNJUS na seara administrativa.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL):

Acompanho o voto do e. Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2025